Tribunal: TJSP
Processo: 2071040-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de liberdade em razão da pandemia de COVID-19, e também por excesso de prazo. Não comprovação de que o paciente se encontra em risco, superior ao ordinário, de toda a população, dentro do cárcere. Excesso de prazo que não se verifica no caso concreto. Ordem denegada.